Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Vias de fato. Descumprimento de medida protetiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Valor probatório da palavra da vítima. Tipicidade da conduta. Dano moral. Indenização fixada em valor razoável. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição do recorrente quanto à contravenção penal de vias de fato e ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, com fundamento na ausência de testemunhas presenciais e de elementos materiais que comprovem a prática delitiva. Sustenta a atipicidade do descumprimento da medida protetiva diante do suposto consentimento da vítima para a reaproximação. Requer, ainda, a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de testemunhas presenciais e de laudos periciais justifica a absolvição do recorrente quanto à contravenção penal de vias de fato; (ii) definir se a reaproximação consentida tacitamente da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; e, (iii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido em razão da situação econômica do recorrente.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, prestada de forma coerente tanto na fase policial quanto em juízo, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, sobretudo quando os fatos ocorrem em ambiente reservado e sem testemunhas, como no caso dos autos.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos de violência doméstica, a declaração da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é apta para fundamentar a condenação.

5. A conduta de descumprir medida protetiva de urgência não perde sua tipicidade diante de eventual consentimento tácito da vítima, por se tratar de crime de desobediência a ordem judicial. Somente o juiz pode revogar ou modificar a medida, sendo irrelevante eventual concordância da ofendida perante a autoridade policial.

6. Se o valor fixado a título de indenização por danos morais está em conformidade com o entendimento firmado na jurisprudência do TJDFT, e se mostra proporcional à gravidade do dano e à situação econômica do recorrente, ele deve ser mantido.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.